Tribunal: TJDFT
Processo: 0740242-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LAUDO PERICIAL. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. LAUDO COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 873 do CPC, somente é admissível nova avaliação quando a parte suscitar, de maneira fundamentada, alegando erro na avaliação ou dolo do avaliador, quando se verificar que houve, posteriormente à avaliação, valorização ou desvalorização do bem ou, por fim, quando o Juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem, o que não ocorreu no presente feito.
2. Na hipótese, o laudo pericial apresentado observou a Norma ABNT NBR 14653, tendo o perito contextualizado o imóvel e a infraestrutura disponível, bem como explicado de forma expressa o critério de avaliação e métodos empregados.
3. Há laudo complementar, nos autos, contendo as respostas às indagações dos recorrentes. Embora não haja concordância destes com o valor apurado, isso não implica, necessariamente, em ausência de resposta as indagações realizadas ao perito.
4. O perito nomeado pelo Magistrado a quo, além de não ter tido a sua designação impugnada pelas partes em momento oportuno, possui registro válido no CREA, sendo considerado apto para o cumprimento do munus que lhe foi atribuído. Ademais, não há elementos concretos que possam desabonar a sua expertise, nem tampouco indicar que outro profissional da sua área teria maior capacidade de realizar o trabalho pericial em questão.
5. A parte recorrente deixou de especificar os documentos que não teriam sido considerados na perícia, não se desincumbindo do seu ônus de comprovar fato que desabonasse a perícia sobre o valor do imóvel em litígio.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.